Tribunal: TJES
Processo: 0015059-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015059-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA HELENA RODRIGUES LIMA e outros (3)

APELADO: LEZY SIQUEIRA DE FARIAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
ALVARÁ JUDICIAL – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE BEM IMÓVEL – OPOSIÇÃO DE HERDEIRO MANIFESTADA – DOCUMENTOS QUE
CONSTITUEM
INDÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO PREÇO E A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA AVENÇA – NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ELEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência pátria admit
e
a expedição de alvará judicial para
a outorga de escritura pública de imóvel em razão do falecimento dos vendedores
,
porém,
exige

que não haja oposição dos herdeiros e que tenha sido comprovada a perfectibilização do negócio jurídico e
o
pagamento do preço.

2.
No caso em tela, além de ter havido oposição de herdeiro dos falecidos vendedores,
a sentença apelada considerou que a ora apelante
não apresentou documentação comprobatória da alegada aquisição de direitos sobre o imóvel
descrito nos autos
.

3.

A
prova documental
acostad
a
aos autos
não dispensa a efetiva comprovação da cadeia negocial de transferência do bem,
sobretudo quando a opção da ora apelante foi por um procedimento judicial que exige prova documental apta para a comprovação dos fatos alegados
.

Como dito, a documentação acostada
constitui
indícios do negócio jurídico firmado entre a apelante e
os falecidos
Lezi e Edson,
porém,
tal não
é
robusta o suficiente para a expedição do alvará pretendido,
e, portant
o
, deve
ria

ter
s
ido
complementada por outros meios probatórios,
os quais, no âmbito do presente alvará judicial é incabível
.

4.

O
A
lvará
J
udicial pressupõe a
ine
xistência de qualquer litígio ou obstáculo
ao deferimento da pretensão formulada
,
que no caso em tela, é a outorga da escritura pública do bem imóvel descrito nos autos
. Assim, se
houve oposição de um dos herdeiros quanto à concessão do pretendido alvará e, ainda,
o feito exige dilação probatória a respeito da pretensão autoral, esta perde a natureza
não contenciosa
,
própria d
o procedimento de jurisdição voluntária.
Nesses termos
, levando-se em consideração que o pedido da ora apelante necessita de instrução probatória
para a demonstração da efetiva existência do negócio jurídico firmado e, ainda, do pagamento do preço acordado,
não há como se autorizar a expedição de alvará nos termos do pedido, devendo a questão ser remetida para as vias ordinárias.

5
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELA HELENA RODRIGUES LIMA

contra a

sentença
de
fls.
119/120
, proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1ª
Vara
de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
,
Mario da Silva Nunes Neto
,
que
indeferiu o pedido de expedição de Alvará Judicial que visava a outorga de escritura pública em seu nome, referente a apartamento adquirido, em vida, de Lezi Siqueira de Farias e Edson Alves de Farias, ambos já falecidos. Assim, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais, observada a assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões recursais de fls. 124/135 a apelante alega, em resumo (1) que apesar de não ter firmado contrato escrito com os cedentes, há nos autos elementos que evidenciam claramente o negócio jurídico celebrado e narrado nos autos; (2) a comprovação do pagamento não está calçado somente nos recibos de fls. 19/20 dos autos, mas também no comprovante de DOC pago no mesmo dia da emissão do recibo; além disso o cedente, Sr. Edson, apôs sua rubrica nos citados recibos, por isso não há coincidência entre as assinaturas referidas pela sentença; (3) de posse do documento original, dirigiu-se ao Cartório do 1º Ofício da 1ª zona da Comarca de Vila Velha e requereu a baixa da hipoteca, o que comprova que esteve na posse do bem e responsável pelo pagamento das prestações vincendas do financiamento habitacional e, principalmente, da quitação do mesmo; (4) os legítimos herdeiros dos falecidos/cedentes do imóvel confirmaram a venda do imóvel quase 15 anos antes do falecimento, momento em que tomou posse do bem e reside no mesmo, desde então; (6) os cedentes/falecidos outorgaram procuração por instrumento público ao seu, então, companheiro para viabilizar a quitação do financiamento habitacional e regularizar a propriedade do imóvel.

Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Busca
a
recorrente a expedição de alvará para outorga da escritura do imóvel descrito na inicial, ao argumento de que, embora celebrado o contrato, ainda em vida,
com

Lezi Siqueira de Farias e Edson Alves de Farias,
estes
falece
ram
antes da definitiva transferência da propriedade.

Em que pese a jurisprudência pátria admitir a expedição de alvará judicial para tal finalidade, exige, para tanto
,
que não haja oposição dos herdeiros e que tenha sido comprovada a perfectibilização do negócio jurídico mediante a prova de pagamento do preço.

No caso em tela, o herdeiro Eleydson Alves de Farias, para o qual foi nomeado curador de ausente, se manifestou nos autos em oposição à pretensão da ora apelante, ao argumento de que os documentos juntados aos autos não demonstram a concretização do negócio jurídico em questão, especialmente porque as assinaturas constantes dos recibos de pagamento não correspondem à assinatura do
de cujus

Edson Alves de Farias.

Nesse passo, a sentença apelada, além de atentar para tais alegações, considerou que a ora apelante também
não apresentou documentação comprobatória da alegada aquisição de direitos sobre o imóvel
descrito nos autos
.

A fim de instruir a petição inicial, juntou:
(1) Declaração de que reside no imóvel há 17 (dezessete) anos (fl. 13); (2) o contrato firmado entre os falecidos vendedores e a Companhia Habitacional do ES (COHAB-ES) (fls. 15/18); (3) um comprovante de DOC no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o respectivo recibo (fl. 19); (4) um recibo de pagamento e R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 20); (5) um Termo de Transferência de Direitos e Obrigaç
ões
assinado pelos falecidos vendedores, mas sem indicação do beneficiário (fl. 21); (6) uma procuração por instrumento público outorgada pelos
de cujus
a Sandro Nogueira Correia, que seria companheiro da recorrente à época (fl. 22); (7) comprovantes de pagamentos das prestações habitacionais junto à COHAB em nome de Edson Alves de Farias (fls.
23/38);

(8) autorização para cancelamento de hipoteca (fl. 39) e (9) certidões de óbito dos vendedores (fls. 40/41).

Os documentos acostados aos autos
constituem apenas
indícios do negócio firmado entre a ora recorrente e os falecidos
Lezi e Edson.
Senão, vejamos.

N
os recibos
de pagamento
colacionados às fls. 19/20
as
assinatura
s
atribuída
s
ao
de cujus
Edson
Alves de Farias
são distintas daquelas apostas nos documentos de fl. 17-v (contrato de financiamento imobiliário firmado com a COHAB) e fl. 21 (
Termo de Transferência de Direitos e Obrigaç
ões).

A
penas
o comprovante
de emissão
do DOC no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
realizado pela apelante em favor de Lezi Siqueira dos Santos
(fl. 19)
é apto como prova de pagamento, porém, como o alegado negócio jurídico teria sido realizado por meio de contrato verbal entre a apelante e os falecidos Edson e Lezi, não é possível determinar que tal valor tenha sido acordado como pagamento total pelo imóvel
indicado nos autos
.

Os demais documentos colacionados demonstram, tão somente, a quitação dos valores referentes ao financiamento imobiliário e, consequentemente, a autorização para cancelamento da hipoteca gravada sobre o bem
financiado
.
Ademais, t
odos os comprovantes de pagamento do financiamento imobiliário foram feitos em nome de
Edson Alves de Farias
(fls.
23/38),
de modo que também não se mostram aptos a comprovar que a ora apelante
efetuou
tais pagamentos.

Além disso, a procuração constante de fl. 22 foi outorgada a pessoa estranha aos autos, indicada como companheiro da apelante à época dos fatos, porém,
também
não há nenhuma comprovação n
esse sentido.

Com efeito, a prova documental
acostad
a
aos autos
não dispensa a efetiva comprovação da cadeia negocial de transferência do bem,
sobretudo quando a opção da ora apelante foi por um procedimento judicial que exige prova documental apta para a comprovação dos fatos alegados
.

Como dito, a documentação acostada traz indícios do negócio jurídico firmado entre a apelante e
os falecidos
Lezi e Edson,
porém,
tal não
é
robusta o suficiente para a expedição do alvará pretendido,
e, portant
o
, deve
ria

ter
s
ido
complementada por outros meios probatórios,
os quais, no âmbito do presente alvará judicial é incabível
.

Como cediço, o

A
lvará
J
udicial pressupõe a
ine
xistência de qualquer litígio ou obstáculo
ao deferimento da pretensão formulada
,
que no caso em tela, é a outorga da escritura pública do bem imóvel descrito nos autos
.

Assim, se
houve oposição de um dos herdeiros quanto à concessão do pretendido alvará e, ainda,
o feito exige dilação probatória a respeito da pretensão autoral, esta perde a natureza
não contenciosa
,
própria d
o procedimento de jurisdição voluntária.

Nesses termos
, levando-se em consideração que o pedido da ora apelante necessita de instrução probatória
para a demonstração da efetiva existência do negócio jurídico firmado e, ainda, do pagamento do preço acordado,
não há como se autorizar a expedição de alvará nos termos do pedido, devendo a questão ser remetida para as vias ordinárias.

Ademais, sabe-se que o alvará não se presta a suprir o consentimento de alguém,
justamente
por tratar-se
de procedimento de jurisdição voluntária pelo qual a autoridade judiciária concede mera autorização para determinado fim, e não ordem judicial.

Para corroborar
, destac
a-se
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM INVENTARIADO – PEDIDO DE CONCESSÃO ALVARÁ PARA LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA E PROMOVER O REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM VIA PRÓPRIA – ART. 612 DO CPC/2015 – MATÉRIA DE "ALTA INDAGAÇÃO"
– PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014649020228120019 Ponta Porã, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado para expedição de alvará judicial em face de espólio, objetivando a outorga de escritura definitiva de imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Desprovimento.
Parte autora que não comprovou a cadeia de transmissão do bem, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, por esta via processual. Anuência do espólio do proprietário com o pedido inicial, que é insuficiente a afastar essa conclusão, Autor que deverá obter o provimento jurisdicional pretendido, nas vias ordinárias. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1033140-43.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/06/2021; Data de Registro: 26/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – Alvará Judicial – Autor que firmou "promessa de cessão e transferência parcial de direitos" com a empresa Empreendimentos Imobiliários N. L. Sociedade Civil Ltda., relativamente a um lote situado no loteamento Jardim Silvestre, em Guarulhos/SP, na data de 21.11.1986 – Alegação do autor de que quitou o preço, mas que os representantes legais da referida empresa "desapareceram", o que acabou por inviabilizar pudesse regularizar a transmissão da propriedade do imóvel para o seu nome, situação que atinge também a diversos outros moradores do local – Elementos dos autos indicando que a empresa em referência era titular apenas dos direitos de aquisição relativos ao imóvel, cujo proprietário tabular é o sr. Paulo Falleiros Nascimento, já falecido – Autor que, diante disso, ingressou com pedido de alvará perante o Juízo do Inventário dos bens de Paulo Falleiros Nascimento, requerendo a autorização para lavratura de escritura de outorga da propriedade – Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o autor não possui relação jurídica com o espólio do falecido proprietário do imóvel, certo de que não cuidou ele de comprovar a cadeia de transmissão do bem, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, por esta via processual – Insurgência do autor – Não acolhimento –
De fato, sem que o autor tenha vínculo jurídico direto com o falecido titular do domínio do imóvel, e sem que tenha ele feito prova da cadeia de transmissão do bem até chegar a ele, é inviável que, por meio de simples pedido de alvará se autorize a lavratura da escritura de outorga, o que poderia representar ofensa ao princípio da continuidade registral
– Menção no instrumento de cessão firmado pelo autor com a empresa cedente de que esta era "titular dos direitos de propriedade" do imóvel, em razão de "instrumentos particulares" firmados com Paulo Falleiros Nascimento, que é insuficiente a comprovar a cadeia de transmissão, o que dependeria da apresentação do contrato firmado entre o de cujus e a referida pessoa jurídica – Anuência do espólio do proprietário com o pedido inicial, que é insuficiente a afastar essa conclusão –
Autor que deverá obter o provimento jurisdicional pretendido, nas vias ordinárias – Sentença mantida
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00397680720128260100 SP 0039768-07.2012.8.26.0100, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 21/09/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).

Por conseguinte,
a despeito das alegações trazidas pel
a
recorrente, não
se mostra possível o deferimento da sua pretensão
nos moldes requeridos,
de forma que não merece reparo a sentença apelada
.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar d
e aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.